Tribunal: STF
Processo: ADI 6930
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Regime de recuperação fiscal. Reposição de pessoal em cargos efetivos. Parcial provimento.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 159/2017, com a redação da Lei Complementar nº 178/2021, para autorizar a reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao regime de recuperação fiscal.



    2. Podem ser repostos os cargos efetivos que vagarem após a adesão do ente público ao regime de recuperação fiscal, bem como aqueles que já estivessem vagos por ocasião da adesão do ente público ao regime de recuperação fiscal, desde que, em momento anterior, já tivessem sido providos. Ou seja: ficam excluídos os cargos que não tenham sido ocupados.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos, para prestar esclarecimentos. Modulação temporal dos efeitos da decisão, com a convalidação dos atos de admissão de pessoal praticados em divergência com o parâmetro estabelecido até a publicação da ata do julgamento destes embargos de declaração.